Tribunal: TJMT
Processo: 1035664-58.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035664-58.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), M. L. G. - CPF: 107.518.091-01 (AGRAVADO), MARIA IZAIRES LACERDA - CPF: 594.714.921-49 (AGRAVADO), RODRIGO OTAVIO DAS CHAGAS LIMA - CPF: 676.987.279-04 (ADVOGADO), MARIA VICTORIA DAS CHAGAS LIMA - CPF: 087.066.359-38 (ADVOGADO), MARIA IZAIRES LACERDA - CPF: 594.714.921-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO À SAÚDE E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. PLANO DE SAÚDE E PODER PÚBLICO. COBERTURA NEGADA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu tutela de urgência para determinar que o Estado de Mato Grosso e a Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico fornecessem medicamento de alto custo (Canabidiol Full Spectrum Golden CBD Plus 200mg/ml) a menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e epilepsia refratária.

II. Questão em discussão

Questão em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada de urgência na obrigação de fornecimento de medicamento de alto custo, e se a negativa administrativa viola o direito fundamental à saúde.

III. Razões de decidir

A jurisprudência do STJ estabelece que o plano de saúde não pode restringir a cobertura de tratamento necessário para a enfermidade coberta, cabendo ao médico assistente determinar a terapêutica adequada.

O direito à saúde, assegurado pelos arts. 6º e 196 da CF/1988, impõe ao Estado o dever de garantir o tratamento essencial à manutenção da vida do paciente.

Presente a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela provisória exige a demonstração concomitante de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196; CDC, art. 47; Lei nº 9.656/1998.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI n.º 1015846-62.2020.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 30.09.2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Unimed Cuiabá Cooperativa Trabalho Médico em face da
decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada de Infância e Juventude da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação para fornecimento de medicamento de alto custo, que lhe move M.L.G., representado por sua genitora Maria Izaires Lacerda, deferiu a tutela de urgência, “
para DETERMINAR aos Reclamados, observando-se o disposto no tema 793 do STF, a adoção das providências necessárias visando a disponibilização do medicamento Canabidiol Full Spectrum Golden CBD Plus (c/ Lecitina de Girassol) - 200mg/mL, a criança MURILO LACERDA GOMES, conforme prescrição médica, assim como a continuidade do tratamento necessário para o caso, bem como quaisquer outros procedimentos, medicamentos, materiais, tudo o mais que se fizer necessário para o acompanhamento da saúde do autor, a fim de proporcionar o indispensável à manutenção da sua saúde, sob pena de bloqueio, pro rata, em contas públicas dos valores necessários ao integral cumprimento da ordem judicial, que fica desde já deferido, nos termos do artigo 536, § 1º, do CPC e do Enunciado nº 74 das Jornadas de Direito à Saúde do CNJ”.

Inconformada, sustenta a agravante, em suma, que a decisão viola o artigo 300 do CPC (ausência de probabilidade do direito e perigo de dano), bem como a Lei 9.656/1998, que regula os planos de saúde e exclui a obrigação de fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar. Alega que o medicamento
Canabidiol Full Spectrum Golden CBD Plus
, não está previsto no contrato como de cobertura obrigatória, não consta no Rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), além de ser considerado de uso domiciliar e, portanto, excluído da cobertura contratual.

Segue defendendo a liberdade de contratar e a validade das cláusulas contratuais estipuladas, além da impossibilidade de ampliação da cobertura. Ainda, expõe que o STJ afastou o fornecimento de medicamento fora do rol da ANS, asseverando a inexistência de perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, diante a ausência de urgência/emergência no caso. Defende que a manutenção da decisão ao custeio do tratamento pleiteado na exordial implicará em evidente desequilíbrio financeiro, além do perigo de irreversibilidade da medida. Ao final, requer a reforma da decisão.

A antecipação da tutela recursal foi
indeferida
(id. 260815150).

O d. magistrado a quo prestou as informações, mantendo a decisão pelos próprios fundamentos (id. 261469299).

O agravado, apesar de intimado, não apresentou contraminuta (certidão – id.

267914262).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, manifestou pelo desprovimento do recurso (id. 269055253).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 19 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
M.L.G., representado por sua genitora Maria Izaires Lacerda ajuizou ação para fornecimento de medicamento de alto custo c/c pedido de tutela de urgência antecipada em desfavor do Estado de Mato Grosso e da Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, a fim de que a medicação de alto custo, consistente no fornecimento de 48 frascos de 30 ml do medicamento
Canabidiol Full Spectrum Golden CBD Plus 200mg/ml
, seja custeada pelo Estado e/ou pelo plano de saúde.

Alega, em apertada síntese, que o menor apresenta o quadro clínico grave com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA) com retardo mental e comprometimento de linguagem CID-10: F84; Transtorno afetivo bipolar, episódio atual misto CID-10: F31.6; Transtorno mental não especificado CID-10: F39, Epilepsia CID-10: G40.

Afirma que a criança fez uso de extensa lista de medicamentos, tais como

Neozina, Neuleptil, Amplictil, Risperidona, Amitriptilina, Haloperidol, Fenergan, Ritalina, Ácido Valpróico, Fenitoína, Pealvire, Olanzapina, Levomepromazina e Clonazepam, no entanto, que se mostraram ineficazes ao tratamento do menor.

Por esse motivo, foi prescrito o tratamento pelo médico Dr. Daumiro Dias Tanure (CRM 47554-PR), com a utilização do
Canabidiol Full Spectrum Golden CBD Plus c/ Lecitina de Girassol 200 mg/ml
, que se mostra a terapia adequada a ser adotada em caráter essencial, urgente, insubstituível e contínuo.

Informa, inclusive, que o paciente está autorizado pela ANVISA a realizar a importação do medicamento. Todavia, afirma que o medicamento foi negado tanto pelo SUS quanto pelo plano de saúde.

Assevera que a situação do paciente é grave e urgente, demandando imediatidade do tratamento receitado, em garantia aos seus direitos fundamentais, qual seja, a vida, saúde e dignidade da pessoa humana.

Ao final, postulou pelo deferimento da tutela de urgência antecipada, a fim de que a medicação de alto custo seja custeada pelo Estado e/ou pelo plano de saúde, com fundamento do art. 300 do CPC.

Diante disso, considerando presentes os requisitos legais, o douto magistrado deferiu a tutela de urgência,
“para DETERMINAR aos Reclamados, observando-se o disposto no tema 793 do STF, a adoção das providências necessárias visando a disponibilização do medicamento Canabidiol Full Spectrum Golden CBD Plus (c/ Lecitina de Girassol) - 200mg/mL, a criança MURILO LACERDA GOMES, conforme prescrição médica, assim como a continuidade do tratamento necessário para o caso, bem como quaisquer outros procedimentos, medicamentos, materiais, tudo o mais que se fizer necessário para o acompanhamento da saúde do autor, a fim de proporcionar o indispensável à manutenção da sua saúde, sob pena de bloqueio, pro rata, em contas públicas dos valores necessários ao integral cumprimento da ordem judicial, que fica desde já deferido, nos termos do artigo 536, § 1º, do CPC e do Enunciado nº 74 das Jornadas de Direito à Saúde do CNJ”.
(id. 177603870).

Contra esta decisão, insurge-se a requerida, ora agravante, alegando que viola o artigo 300 do CPC (ausência de probabilidade do direito e perigo de dano), bem como a Lei 9.656/1998, que regula os planos de saúde e exclui a obrigação de fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar. Alega que o medicamento
Canabidiol Full Spectrum Golden CBD Plus
, não está previsto no contrato como de cobertura obrigatória, não consta no Rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), além de ser considerado de uso domiciliar e, portanto, excluído da cobertura contratual.

Segue defendendo a liberdade de contratar e a validade das cláusulas contratuais estipuladas, além da impossibilidade de ampliação da cobertura. Ainda, expõe que o STJ afastou o fornecimento de medicamento fora do rol da ANS, asseverando a inexistência de perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, diante a ausência de urgência/emergência no caso. Defende que a manutenção da decisão ao custeio do tratamento pleiteado na exordial implicará em evidente desequilíbrio financeiro, além do perigo de irreversibilidade da medida. Ao final, requer a reforma da decisão.

Pois bem.

O agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis,
devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Assim é que, atento aos limites objetivos dessa espécie recursal tem-se que agiu com o costumeiro acerto o magistrado singular, porquanto, a probabilidade do direito vindicado se mostra aparente na demonstração da necessidade/imprescindibilidade do tratamento indicado diante da gravidade do quadro de saúde da criança e em caráter urgente, consoante descrito no laudo médico (id. 175834695 – autos de origem).

A propósito, segue trecho do laudo do paciente, assinado pelo médico assistente Dr. Daumiro Dias Tanure:

“Condições Clínicas.

Como médico, afirmo que o paciente apresenta um
quadro clínico complexo e grave, caracterizado por Transtorno do Espectro Autista (TEA), deficiência intelectual, encefalite e epilepsia refratária. Desde o primeiro ano de vida, Murilo sofre de crises epilépticas refratárias a tratamentos farmacológicos convencionais. As convulsões são frequentes e intensas, aumentando o risco de estado de mal epiléptico e lesões neurológicas permanentes.

Murilo demonstra comprometimento severo nas habilidades de interação social e comunicação, estereotipias motoras como deambulação na ponta dos pés e movimentos pendulares, além de alterações sensoriais específicas, evitando estímulos auditivos intensos, contato físico e certos odores. Além disso, apresenta hiperatividade psicomotora intensa, comportamento agressivo, inflexibilidade a mudanças na rotina e interesses restritos, o que compromete gravemente sua qualidade de vida e desenvolvimento neuropsicomotor.

Diante da refratariedade aos tratamentos farmacológicos tradicionais e das complicações decorrentes da polifarmácia,
torna-se urgente e imperativo iniciar o tratamento com Canabidiol Full Spectrum Golden CBD Plus c/ Lecitina de Girassol 200 mg/mL.
Estudos clínicos robustos demonstram a eficácia do canabidiol em casos de epilepsia refratária e TEA, oferecendo uma alternativa terapêutica promissora para pacientes como Murilo.

Nos últimos meses, as observações foram um agravamento demasiadamente importante dos sintomas com o tratamento pré introdução do canabidiol prescrito. As crises epilépticas aumentaram em frequência e intensidade, apesar da terapia medicamentosa otimizada. A melhoria psicomotora e a agressividade foram mais intensas, com episódios de autoagressão e risco para terceiros. A inflexibilidade cognitiva e comportamental piorou, dificultando ainda mais a implementação de intervenções terapêuticas e o manejo diário do paciente
.”
(id. 175834090).

Neste ponto, ao menos nesse atual estágio do feito, não é demais destacar que, em
havendo cobertura para o tratamento de determinada moléstia, não cabe ao plano de saúde definir qual a terapia que deve ser adotada, nem o material ou medicação que nela será empregada, mas ao médico que assiste e acompanha o paciente e que é o profissional habilitado para tanto, ainda que defenda ser de uso domiciliar.

No caso em pauta, o douto magistrado observou os requisitos necessários para a concessão da tutela, veja:

“A relevância do fundamento da demanda (elementos que evidenciem a probabilidade do direito) se consubstancia nos princípios constitucionais elencados nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, que incumbe ao Poder Público por meio de políticas sociais e econômicas a obrigação de garantir o acesso à saúde.

De igual modo, verifica-se o receio de ineficácia do provimento se concedido somente ao final (perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo), mormente o risco de qualidade de vida ao autor caso não haja a disponibilidade do tratamento indicado.

Além disso, entende-se, excepcionalmente, que a relevância dos fundamentos da demanda emerge dos dispositivos constitucionais e legais mencionados na petição inicial, uma vez que não pode o Poder Público se negar a fornecer o tratamento que a parte autora necessita, consoante laudo médico de id. 175834695.

O paciente está autorizado pela ANVISA a realizar a importação do medicamento: “Considerando o atendimento aos requisitos definidos pela Resolução RDC n° 660, de 30 de março de 2022, informo que a Diretor Presidente autoriza o cadastramento do (a) Paciente Murilo Lacerda Gomes, CPF n° 107.518.091-01, para importar excepcional o(s) produto(s) listado(s) abaixo, para tratamento de sua saúde, por meio do Responsável Legal MARIA IZAIRES LACERDA, CPF n° 594.714.921-49, conforme prescrição do profissional legalmente habilitado, ALISSON DAVID RIBEIRO, CRM n° 17168 CE.” (ID. 175834060, p. 6).

Assim, a situação em que se encontra o autor, demonstra a verossimilhança das alegações esposadas na inicial, não se permitindo a colocação de qualquer entrave burocrático na busca de uma solução ao presente caso, sob pena de risco à sua saúde - risco de prejuízos de difícil reparação -, já que somente com o procedimento prescrito é que poderá o Autor manter a sua qualidade de vida e um bom desenvolvimento.
” (id. 177603870 – autos de origem).

Destaco que no presente caso, deve-se atentar pela relevância do bem maior envolvido, nomeadamente o direito fundamental à vida e à saúde, abrigado nos arts. 5º e 6º, da CF.

Por conseguinte, como se trata de típico contrato de adesão, a interpretação das cláusulas contratuais deve sempre ser feita em favor do consumidor (art. 47, CDC), diante da sua hipossuficiência e para se equilibrar a situação contratual das partes, conforme estabelece o Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, já decidiu esta eg. Terceira Câmara em caso semelhante, guardadas as peculiaridades,
verbis
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – CUSTEIO DE MEDICAMENTO – CANABIDIOL

– INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 300 DO CPC

– PROBABILIDADE DO DIREITO

– PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO

– PRESENÇA

– RELATIVIZAÇÃO DA NECESSIDADE DE REVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO ANTECIPATÓRIO

– INDEVIDA NEGATIVA ADMINISTRATIVA

– ESSENCIALIDADE DO FÁRMACO À MANUTENÇÃO DA SAÚDE E DA QUALIDADE DE VIDA DO AUTOR

– OBRIGATORIEDADE DE FORNECIMENTO QUE NÃO SE VÊ AFASTADA PELA NÃO INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

– DISPENSA DO REGISTRO DA ANVISA DADA A EXCEPCIONALIDADE DO CASO – ROL ANS – AUSÊNCIA DE TAXATIVIDADE – DETERMINAÇÃO DE CUSTEIO – DECISÃO MANTIDA – CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Segundo orienta o Superior Tribunal de Justiça, o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura contratual, todavia, não lhe é permitido restringir o tipo de tratamento, medicamento ou procedimento indicado por médico considerado essencial para a cura de tais doenças.

No caso em exame, verifica-se que a negativa de custeio do medicamento mostra-se ilegítima, tendo em vista que o indicado é o único capaz de assegurar a saúde e a qualidade de vida do beneficiário do plano de saúde, evitando lesões irreversíveis e a progressão da doença que lhe acomete, conforme parecer médico.

Ressalte-se, ademais, que a obrigatoriedade do plano de saúde cobrir tratamentos caracterizados como de urgência e emergência está expressamente estabelecida no art. 35-C da Lei n° 9.656/98.

O argumento de que o tratamento não consta no rol de procedimentos da ANS não constitui óbice à pretensão da parte autora, tendo em vista que o aludido rol é meramente exemplificativo, contendo apenas o mínimo obrigatório de procedimentos a serem cobertos pela operadora do plano de saúde.
” (RAI n.º 1015846-62.2020.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 30.09.2020 – negritei).

Sob outro aspecto, não há o que se falar na irreversibilidade da medida quando, caso negado o pleito da parte autora, poderá a ré a indenização pelo dano sofrido.

Ademais, com dito alhures, diante da devolutividade restrita do recurso de agravo de instrumento, cuja cognição limita-se à análise da decisão interlocutória recorrida, não cabe a este Tribunal o exame de matérias não enfrentadas pelo juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido, eventuais alegações trazidas pela agravante que extrapolem os fundamentos da decisão agravada deverão ser objeto de análise aprofundada pelo magistrado de primeiro grau, especialmente considerando que
a demanda originária foi ajuizada em face do Estado de Mato Grosso e da operadora de plano de saúde
, formando-se
estranhamente
um litisconsórcio passivo, no qual se discutem obrigações de um ente público e uma entidade privada.

Assim, ao menos neste estágio precoce do feito, deve ser mantida a decisão recorrida, na medida em que a vida é o bem maior a ser protegido, sob pena de submeter o autor/agravado a situação de risco desnecessário, ato que atentaria ao princípio da dignidade da pessoa humana, norteador de qualquer relação jurídica.

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado deve ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 19 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025